Tribunal: TJDFT
Processo: 0787655-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTOR. PRAZO ADMINISTRATIVO EXCEDIDO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PROVA DA AUTORIA. INFRAÇÕES DE EXCESSO DE VELOCIDADE SEM IDENTIFICAÇÃO IMEDIATA DO CONDUTOR. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelas partes requerentes em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de transferência de pontuação de infrações de trânsito.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, as partes recorrentes sustentam que a sentença impôs uma exigência excessivamente rigorosa de prova robusta, o que desconsidera os princípios da instrumentalidade das formas processuais, da personalidade da sanção e da individualização da pena. Argumentam que a preclusão do prazo administrativo para indicação do condutor não deve obstar a análise judicial, pois a manutenção das infrações no prontuário da primeira recorrente (Mariana), apesar da confissão do segundo recorrente (Matheus) como real condutor, viola o princípio da personalidade da sanção e coloca em risco a Permissão Para Dirigir (PPD) da primeira recorrente. Acrescentam que o conjunto probatório anexado, incluindo certidão de casamento, comprovantes de coabitação, identificação do segundo recorrente como condutor principal no contrato de seguro e o termo de transferência de pontuação, é suficiente para afastar a presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos e comprovar a responsabilidade do segundo recorrente. Preparo recolhido (ID 79527717). Contrarrazões apresentadas (ID 79527721).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em definir se as provas apresentadas pelos recorrentes são suficientes para demonstrar a autoria das infrações de trânsito pelo segundo recorrente, superando a presunção de legalidade do ato administrativo e a preclusão do prazo para indicação administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, os recorrentes buscam a transferência de pontuações referentes a infrações de trânsito anotadas no registro de Mariana para o prontuário de Matheus. Os recorrentes afirmam que Matheus era o verdadeiro condutor do veículo quando as infrações foram cometidas, e que, embora o prazo administrativo para a indicação do real infrator tenha sido ultrapassado, diversas evidências como a união matrimonial entre eles, comprovantes de residência conjunta, a identificação de Matheus como condutor principal no contrato de seguro do veículo, e um termo de transferência de pontuação atestam a sua responsabilidade pelas infrações, a fim de evitar que Mariana sofra penalidades, como a perda de sua Permissão Para Dirigir, por infrações que não teria cometido.
5. Nos termos do artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro, “quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo”.
6. A preclusão do prazo administrativo para indicação do condutor infrator não afasta a possibilidade de análise judicial da matéria, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF/88). Nesses casos, a transferência da pontuação para o real infrator é admitida, desde que haja prova suficiente a desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo, garantindo a efetividade do princípio da personalidade da sanção.
7. No caso, extrai-se do conjunto probatório a verossimilhança da alegação de que o segundo recorrente era o real condutor do veículo nas infrações de trânsito em questão. A existência de vínculo matrimonial (ID 79527683) e residência comum dos recorrentes (IDs 79527681 e 79527682), além da informação de que o segundo recorrente consta como proponente e segurado do veículo, estando cadastrado como principal condutor junto à seguradora (ID 79527687), são elementos indicativos do seu uso habitual e principal do veículo.
8. As infrações de trânsito em discussão são todas de excesso de velocidade (ID 79527686), cuja aferição se dá por equipamentos eletrônicos, cuja autuação não se deu de forma pessoal com a identificação inequívoca do real infrator pelo agente público, mas sim atribuída automaticamente ao proprietário do bem, conforme se verifica das fotos do veículo nos autos de infração.
9. Ressalta-se que, além da possibilidade do pedido judicial, houve concordância expressa do segundo recorrente de que conduzia o veículo no momento das infrações (ID 79527685). Ademais, não há indícios de tentativa de fraude ou outros interesses escusos, de modo que deverá prevalecer a presunção de boa-fé dos requerentes. Precedentes: Acórdão 1743224.
10. Nesse contexto, a manutenção das penalidades no prontuário da primeira recorrente violaria o princípio da personalidade da sanção, uma vez que as provas dos autos apontam para a responsabilidade do segundo recorrente.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, determinando-se aos recorridos que promovam a transferência da pontuação e da responsabilidade administrativa decorrente dos autos de infrações n. FT01094455, CJ04172219, CJ04170842, FT01037241, KK01808647, KK01785027, KK01784895, FC00811068, TG00014355, TG00015481, TG00009504, TG00012146, TG00001595 e KK01502152, lançadas em nome da primeira recorrente (MARIANA), para o prontuário do segundo recorrente (MATHEUS), isentando a primeira recorrente dos efeitos e penalidades decorrentes das referidas infrações.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 257, § 7o; CF, art. 5o, XXXV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1743224, Rel. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, j: 14/8/2023.